Tribunal: STF
Processo: ADI 3978
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO 
   DISPOSTO NOS ARTIGOS 19, 20 E 21 DA LEI N. 14.083 DO ESTADO DE 
   SANTA CATARINA. REGRAS GERAIS CONCERNENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS 
   PARA INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. 
   VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISO II, E NO ARTIGO 236, § 
   3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.	Os preceitos da Lei n. 14.083 
   de Santa Catarina violam o disposto no artigo 236 da Constituição 
   de 1988, que estabelece que o ingresso nas atividades notarial e 
   de registro será efetuado por meio de concurso público de provas 
   e títulos.
2.	O artigo 21 da Lei n. 14.083 permitiria que os 
   substitutos das serventias extrajudiciais nomeados até 21 de 
   novembro de 1994 fossem elevados à condição de titular, sem 
   aprovação em concurso. 
3.	Esta Corte tem entendido que atos 
   normativos concernentes ao provimento de cargos mediante a 
   elevação de substitutos à titularidade dos cartórios, sem a 
   devida aprovação em concurso público afrontam a Constituição do 
   Brasil. Precedentes --- artigo 37, inciso II, e artigo 236, § 3º, 
   da Constituição do Brasil. 
4.	Os artigos 20 e 21 da Lei n. 
   14.083 violam o texto da Constituição de 1.988. Ato normativo 
   estadual não pode subverter o procedimento de acesso aos cargos 
   notariais, que, nos termos do disposto na Constituição do Brasil, 
   dar-se-á por meio de concurso público. 
5.	A 
   inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 impõe a procedência do 
   pedido no tocante ao artigo 19. 
6.	O provimento de cargos 
   públicos mediante concursos visa a materializar princípios 
   constitucionais aos quais está sujeita a Administração, qual o da 
   legalidade, da moralidade, da impessoalidade.
7.	Pedido julgado 
   procedente para declarar inconstitucionais os artigos 19, 20 e 21
   da Lei n. 14.083 do Estado de Santa Catarina.